Tribunal: TJBA
Processo: 8076031-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8076031-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NOTÍCIA DE FALTA GRAVE E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DO FEITO.

TRAMITAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I –
CASO EM EXAME

1
–
Relata-se estar o Paciente em cumprimento da pena total de 19 anos e 5 meses de reclusão no regime semiaberto. Afirma-se que o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto fora alcançado em 27/01/2025, conforme o atestado de pena acostado. Ademais, o Atestado de Conduta Carcerária, emitido em 15/01/2025, certifica a boa conduta do apenado até àquela data, de tal forma que o requisito subjetivo também estaria preenchido. Narra-se que a autoridade
apontada como
coatora, diante de ofício
notici
ando indícios de falta grave
cometido pelo Paciente
e
seu
vínculo com organização criminosa, instaurou julgamento colegiado e designou audiência de justificação
. Diante de decisão proferida pela Corregedoria deste Egrégio

Tribunal de Justiça, dissolveu-se o colegiado. Na assentada, o Juízo
a quo
determinou a requisição de informações sobre os Procedimentos Administrativos Disciplinares instau
rados referentes ao Relatório Técnico confeccionado pela
d
ireção
da
unidade prisional onde se encontra custodiado o apenado, decidindo pela

manutenção da condição do penitente
.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
–
A
Impetrante

alega
estar o custodiado sofrendo constrangimento ilegal
advindo do excesso de prazo
para a análise do pedido formulado pelo Paciente perante o Juízo da Execução,

afirmando encontrar-se segregado há
mais de 10 meses em condição mais severa do que a lhe é de direito
, inexistindo manifestação sobre o pedido para progredir ao regime aberto. Diante d
isto,
requer
que seja determinada
à autoridade apontada como coatora a
imediata aprecia
çã
o
d
o pleito de progressão de regime
.

II
I
-

RAZÕES PARA DECIDIR

3 -
A alegação do excesso de prazo não se sustenta, pois das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, assim como das peças juntadas aos autos pel
a
Impetrante
, infere-se estar sendo o processo diligenciado. Não se vislumbra, da linha temporal desenhada a partir dos dados constantes nos fólios, hiato que demonstre desídia da autoridade apontada como coatora ao presidir o feito
,
pois, diante do pleito do apenado, efetuou as determinações necessárias para a devida análise dos requisitos legais.

4 – No interregno temporal, o Juízo da Execução recebeu ofício expedido pela direção da unidade prisional onde o apenado
encontra-se custodiado

noticiando a existência de
indícios de
envolvimento do Paciente em

falta grave
e participação em organização criminosa,
razão pela qual

instaurou-s
e
colegiado para o exame das questões suscitadas, o que fora acolhido, no primeiro momento, pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, designando-se data para a realização da audiência de justificação.

5 - A tramitação processual encontra-se em conformidade com as deliberações judiciais recentes, respeitando as especificidades do caso concreto. A necessidade de aguardar o retorno das informações requisitadas à unidade prisional sobre o P
rocedimento
A
dministrativo
D
isciplinar
e vínculo com facção criminosa justifica o lapso temporal decorrido, não havendo que se falar em inércia judicial, mas sim em zelo com a segurança pública e com a fiel observância dos requisitos previstos para a progressão de regime.

6 -
Cumpre salientar que a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime (Súmula nº. 534 do STJ).

IV – DISPOSITIVO E TESE

7
-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento e denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado
.

Tese de julgamento:
1. Impossibilidade de reconhecer
o excesso de prazo, pois o feito está sendo diligenciado pela autoridade apontada como coatora. 2.
I
nexistindo descaso ou abandono do processo, deve-se considerar, dentro da moldura do tolerável, alguma extrapolação na soma dos prazos legais. 3.
A demora na análise de benefício de execução penal não configura constrangimento ilegal quando justificada pela necessidade de apuração de falta grave e vínculo com organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
arts
.

1º e 2º, ambos da Lei 12.694/2012; art. 1.º da Resolução no 23/2013 do Tribunal de Justiça da Bahia
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -

Súm
. 534;
HC n. 974.443/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025
.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

HC Nº
.

80
76301-36
.2025
.8.05.0000
–
SALVADOR
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
4
76301-36
.2025
.8.05.0000 da Comarca de
Salvador
/BA
, impetrado pel
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
em favor de
ADELSON SANTOS COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)